Tribunal: TJMT
Processo: 0038594-60.2012.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA
DECISÃO MONOCRÁTICA – APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA – ACORDO SUPERVENIENTE REALIZADO – ART. 932, I, DO CPC – TRANSAÇÃO HOMOLOGADA.
Vistos etc.
Tratam-se os autos de “AÇÃO ORDINÁRIA DE RECONHECIMENTO DE VÍNCULO SOCIETÁRIO C.C PERDAS E DANOS E TUTELA ANTECIPADA” de n. 0038594-60.2012.8.11.0041 ajuizado por LUCIANE SUZEMAR DEMORI em face de ALEXANDRE DEMORI; perante 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá – Mato Grosso; houve sentença que foi objeto de recurso de apelação interposto pelo demandando, que foi julgado parcialmente provido, por maioria, nos termos do voto do relator pela Segunda Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça.
Sob ID. Num. 53288493 houve interposição de Embargos de Declaração aviado pela parte ALEXANDRE DEMORI.
Por fim, sob ID. Num. 53555958 foi juntado acordo entabulado entre os litigantes.
Síntese necessária.
Inicialmente, cumpre esclarecer que os fatos debatidos nesta seara recursal, têm natureza patrimonial disponível. Tal fato possibilita que as partes se componham da melhor maneira possível, sendo que, em análise às obrigações assumidas, não se vislumbra disposição que se contraponha ao ordenamento jurídico.
Aliás, os valores, prazos e condições estabelecidos se mostram razoáveis se considerado o conteúdo econômico da relação negocial existente entre os litigantes e o longo tempo que o processo está tramitando, estando o acordo, ademais, regularmente assinado pelas partes e seus respectivos patronos.
O art. 932, I, do CPC determina que o relator dirija e ordene o processo no Tribunal e, quando for o caso, homologue autocomposição das partes.
Assim, diante da autorização no sistema processual vigente e do acordo entabulado entre as partes litigantes acerca do objeto em debate, plenamente cabível a homologação deste por meio de decisão monocrática.
Diante do exposto, HOMOLOGO o acordo de ID Num. 53555958, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, III, b, do Código de Processo Civil e JULGO prejudicado os embargos de declaração opostos.
Em caso de custas processuais remanescentes, essas devem ser pagas pela parte Requerida/Apelante. Honorários advocatícios fixados na forma entabulada no acordo.
Encaminhe cópia do acordo ao Juízo a quo, para que este tome as medidas cabíveis.
Às providências necessárias.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= r e l a t o r =